Tribunal: TJBA
Processo: 0039273-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0039273-85.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITARACI SANTOS ANDRADE Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL NO MOMENTO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL OU MESMO SEQUELAS CONSOLIDADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. TEMA 1.044 STJ. 1. Inexistente a incapacidade, bem como sequelas consolidadas, no momento da realização da Perícia Médica Judicial, descabe a concessão do benefício, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou mesmo aposentadoria por invalidez acidentária. 2. Deverá ser reformada a sentença, em reexame necessário, para integralizar a sentença no sentido que deverá a Fazenda do Estado da Bahia arcar com os honorários periciais, observando o limite previsto na Resolução 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, conforme tese firmada no Tema 1.044, do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0039273-85.2011.8.05.0001, tendo como Apelante ITARACI SANTOS ANDRADE e, Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, em REEXAME NECESSÁRIO, refromar parcialmente a sentença, amparados nos fundamentos constantes no voto do Relator. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça